Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1015100-63.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Thallys Augusto Almeida dos Reis
Agravada: Editora e Distribuidora Educacional S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Thallys Augusto Almeida dos Reis em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral que move contra a Editora e Distribuidora Educacional S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de terminar que a instituição de ensino ré promova a sua matrícula no 7o (sétimo) semestre do curso de Direito, com amplo acesso ao portal do aluno, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, houveram alguns imprevistos no processo de aditamento do FIES, não podendo ser prejudicado por circunstâncias alheias a sua vontade. Segue sustentando que tentou inúmeros contatos com a agravada e que apresentou todos os documentos necessários a comprovar seu adimplemento, bem como o direito de cursar o semestre. Firme no seu propósito, alega que a manutenção do decisum lhe causará prejuízo, tendo em vista está sem estudar há mais de 01 (um) ano, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, embora o agravante defenda a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência no juízo a quo, é fato que, em princípio, não vislumbra-se a sua presença, sendo matéria a ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo e 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator